Tribunal: STF
Processo: ARE 1447859
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



     1. AZZAS 2154 S.A., nova denominação de AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., incorporadora do GRUPO DE MODA SOMA S.A. protocolou pedido de desistência do Mandado de Segurança (eDoc 230), por meio de de procurador que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc 3). 



    Em seu pedido, requereu que fosse extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e da tese firmada no Tema n. 530 de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Quanto à desistência pretendida, esta Corte, ao apreciar o RE 669.367 (Tema n. 530/RG), entendeu pela sua possibilidade em sede de mandado de segurança, a qualquer tempo, mesmo após decisão de mérito e independentemente da anuência da parte contrária. Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe a boa-fé do impetrante, sob pena de drible da função jurisdicional e da autoridade das decisões judiciais. 



    A homologação da desistência permite, em regra, a formalização de nova demanda, mediante reiteração da mesma causa de pedir. Assim é que o Supremo excepciona, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência da Corte ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido, recente julgamento proferido no âmbito da Segunda Turma: 



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    2. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inadequação de embargos de divergência quando direcionados a atacar acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 



    4. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negativa de provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata. 



    (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) 



    Na mesma linha: MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020. 



    No caso, observa-se que o pedido de desistência deu-se, tão somente, após o julgamento desfavorável da tese encampada pela parte recorrente. O julgamento proferido no âmbito da Segunda Turma (eDoc 227) fundamentou-se na aplicação da jurisprudência firmada pelo Supremo ao examinar o RE 1.049.811, Tema n. 1.024/RG. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido da Petição/STF n. 118746/2024 (eDoc 230) e não homologo o pedido de desistência.



    4. Mantém-se, assim, o curso normal do processo, tornem os autos conclusos para julgamento do Embargos de Declaração opostos em 17.09.2024, contra acórdão que julgou o Agravo Interno. 



    5. Por fim, advirto que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente